Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0721135-62.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ROBERTO LAUCK, MARCIA CRISTINA ALBA LAUCK, MULTIGRAIN S.A. APELADO: MULTIGRAIN S.A., FABIO ROBERTO LAUCK, MARCIA CRISTINA ALBA LAUCK D E S P A C H O Manifestem-se os Apelantes FÁBIO ROBERTO LAUCK e MÁRCIA CRISTINA ALBA LAUCK, nos termos do artigo 109, § 1o, do Código de Processo Civil, a respeito do pedido de substituição processual formulado às fls. 1/2 ID 13264843. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator